Tribunal: TJES
Processo: 5005068-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005068-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONNECT ENERGIA SOLAR LTDA
RECORRIDO: M L SANTOS SOLAR ENERGY e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005068-03.2022.8.08.0024

RECTE.: CONNECT ENERGIA SOLAR EIRELI

RECDO.: IRANILCE THAIS LIMA DO CARMO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CERTEZA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença / embargos à execução

opostos por CONNECT ENERGIA SOLAR EIRELI

em face de IRANILCE THAIS LIMA DO CARMO.

A requerida opôs Embargos à Execução (ID. 5644469). Na ocasião, alega ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e ausência de planilha de débito
.
Pugna pelo acolhimento dos embargos.

Ato contínuo, os embargos à execução foram rejeitados através da decisão proferida pelo juízo de piso (ID. 5644480).

Irresignada, a executada interpôs Recurso Inominado (ID. 5644485). Em suas razões, reitera as alegações de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e ausência de planilha de débito. Pugna pela reforma do
decisum,
para que sejam acolhidos os embargos.

A ora recorrida apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 5644495), requerendo a manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o presente Recurso Inominado foi interposto em face da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos pela ora recorrente, e acolheu o cálculo do
quantum debeatur
apresentado pelo ora recorrido.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da
sentença
, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como “
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 ,
põe fim à fase cognitiva
do procedimento comum, bem como
extingue a execução
”, asseverando no §2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, considero que a Decisão objeto do presente recurso pôs fim à fase cognitiva, razão pela qual entendo como cabível o presente recurso,
in casu,
e este deve ser
conhecido,
e recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do
decisum
.

Isto porque, em que pese a recorrente tenha alegado ausência de certeza na liquidez, exigibilidade do título executivo e ausência de planilha de débito, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que não reconheceu o que foi aduzido pela parte recorrente.

Observo que o
decisum
guerreado é claro ao indicar que o exequente procedeu de maneira devida à apuração do crédito perseguido, senão vejamos:

“A análise do processo, demonstra que não prosperam as alegações da parte Embargante quanto a ausência dos requisitos do título executivo, vez que se trata de sentença líquida já transitada em julgada, de modo que não restam dúvidas quanto a sua exigibilidade e certeza.

No que se refere a ausência de planilha de débito, conforme alegado pela Embargante, esse documento não é causa de inépcia da inicial da execução e não obsta o seu prosseguimento, considerando que os valores que se executa estão expressos na sentença proferida neste processo, quais sejam: R$ 5.670,11 (cinco mil e seiscentos e setenta reais e onze centavos) com correção monetária desde 16/09/2021 e juros a partir da citação e R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir da data de sua prolação.

Ademais, importante destacar que o Executado alega a inexistência dessa planilha de forma genérica, sem apontar o valor que entende ser devido, razão pela qual não prosperam as suas alegações.”

Saliento que não há inépcia da inicial da execução no presente caso. Além disso, verifico que as intimações dirigidas à Recorrente foram válidas, inexistindo, portanto, qualquer nulidade processual.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da execução, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)